Tribunal: TJES
Processo: 5001253-41.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perda ou Modificação de Guarda
Data de julgamento: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001253-41.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: REGIANE CARDOZO DA SILVA
AGRAVADO: GLEIQUISON CABRAL MARVILA
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001253-41.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REGIANE CARDOZO DA SILVA

AGRAVADO: GLEIQUISON CABRAL MARVILA

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDVALDO DE ANDRADE PECANHA - ES13236-A
Advogados do(a) AGRAVADO: MARCELO DO ROSARIO MARTINS - ES13814-A, DEBORA MENEGARDO BORTOLOTTI - ES27358-A

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento, sem

pedido
de
a
tribuição de efeito suspensivo
, interposto por REGIANE CARDOZO DA SILVA contra a r. decisão proferida pela MM Juiz de Direito da Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Itapemirim, ES, que, nos autos de uma ação de guarda movida pelo ora recorrido, proferiu liminar favorável a este último.

A recorrente pugna, inicialmente, pelo deferimento da assistência judiciária gratuita.

Após, expõe que “e firma sua palavra de que jamais submeteu seus filhos a situação de risco, tampouco deixou de desempenhar seus deveres maternos”, entendendo ser a medida deferida na origem excessiva.

Narra que ela e o recorrido teriam mantido relacionamento amoroso por determinado período de tempo, do qual nasceram os menores GABRIEL SILVA MARVILA e GUSTAVO CARDOZO MARVILA, com 09 (nove) e 05 (cinco) anos de idade respectivamente. Neste período, prossegue, a genitora/recorrente sempre teria sido responsável por prover os cuidados básicos dos menores, incluindo a preparação de alimentos e higienização dos infantes, jamais tendo sido questionada a moralidade e a capacidade de cumprir tais deveres pelo agravado.

Relata que com o fim do relacionamento, teria passado a exercer guarda unilateral das crianças.

No que se refere a sua personalidade, afirma que jamais teria se envolvido com substâncias entorpecentes, sendo tal afirmação, no caso, no mínimo injuriosa.

Registra que teria constituído nova família, não sendo verídica a afirmação de que seu companheiro se recusa a assumir as crianças.

No tocante à exposição dos menores a festas, enquanto um cenário de pandemia assolava o País, importa dizer que o Município de Itapemirim, mais precisamente a comunidade do Gomes, não continha qualquer caso confirmado de COVID-19 na data, sendo as medidas da Administração Municipal, puramente preventivas (em conformidades às Recomendações da OMS).

Entende fazer jus a guarda dos menores, razão pela qual pugna pelo conhecimento e provimento do presente.

Sem pedido de efeito suspensivo.

Em sede de resposta o recorrido alega que “basta uma simples leitura do Relatório da Comissária de Infância e Juventude para concluir que os menores estão se adaptando muito bem ao novo lar e estão sendo muito bem tratados pelos agravados. Inclusive, os Agravados jamais colocaram óbice a visitação/acesso da Agravante com os menores'.

Pugna pela manutenção da decisão vergastada e. por conseguinte, pelo conhecimento e desprovimento deste recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso, no ID n. 1283060.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 03 de setembro de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.
50012353-41.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
:
REGIANE CARDOZO DA SILVA

AGRAVADO
:
GLEIQUISON CABRAL MARVILA

RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, sem

pedido
de
a
tribuição de efeito suspensivo
, interposto por
REGIANE CARDOZO DA SILVA
contra a r. decisão proferida pela MM Juiz de Direito da Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Itapemirim, ES, que, nos autos de uma ação de guarda movida pelo ora recorrido, proferiu liminar favorável a este último.

A recorrente pugna, inicialmente, pelo deferimento da gratuidade da justiça.

Ao compulsar os autos não se verifica elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência da recorrente, razão pela qual defiro o benefício requerido.

Dito isto, a autora do presente expõe que
“é firma sua palavra de que jamais submeteu seus filhos a situação de risco, tampouco deixou de desempenhar seus deveres maternos”
, entendendo ser a medida deferida na origem excessiva.

Narra que ela e o recorrido teriam mantido relacionamento amoroso por determinado período de tempo, do qual nasceram os menores
GABRIEL SILVA MARVILA
e
GUSTAVO CARDOZO MARVILA
, com 09 (nove) e 05 (cinco) anos de idade, respectivamente. Neste período, prossegue, a genitora/recorrente sempre teria sido responsável por prover os cuidados básicos dos menores, incluindo a preparação de alimentos e higienização dos infantes, jamais tendo sido questionada a moralidade e a capacidade de cumprir tais deveres pelo agravado.

Relata que com o fim do relacionamento, teria passado a exercer guarda unilateral das crianças.

No que se refere a sua personalidade, afirma que jamais teria se envolvido com substâncias entorpecentes, sendo tal afirmação, no caso, no mínimo injuriosa.

Registra que teria constituído nova família, não sendo verídica a afirmação de que seu companheiro se recusa a assumir as crianças.

No tocante à exposição dos menores a festas, enquanto um cenário de pandemia assolava o País, importa dizer que o Município de Itapemirim/ES, mais precisamente a comunidade do Gomes, não continha qualquer caso confirmado de COVID-19 na data, sendo as medidas da Administração Municipal, puramente preventivas (em conformidades às Recomendações da OMS).

Entende fazer jus a guarda dos menores, razão pela qual pugna pelo conhecimento e provimento do presente.

No caso, com razão o Magistrado ao registrar que:

(...) entendo, por ora, em deferir o pedido de guarda provisória, eis que se trata de genitor dos menores e estes já estão sob a guarda provisória do Autor, em virtude da decisão proferida nos autos da Medida Protetiva de nº 0000837-80.2020.8.08.0026 ajuizada pelo MP, diante do relatório do Conselho Tutelar informando a situação de risco dos menores GABRIEL DA SILVA MARVILA e GUSTAVO DA SILVA MARVILA, que estavam em situação de risco quando estavam sob a guarda da genitora REGIANE CARDOZO DA SILVA.

Neste aspecto, ainda que o ínclito Promotor de Justiça tenha requerido o acolhimento dos menores na Casa na Lar na supracitada Medida Protetiva, há necessidade de deferir o pedido do Autor que é genitor para sua guarda provisoria dos filhos, em virtude do relatório do Conselho Tutelar e Comissariado da Infância e Juventude, não foi acolhido o pedido para acolhimento institucional, mas sim, o acolhimento em família substituta, no caso, a guarda dos menores com o genitor, ora Autor.

Neste sentido, é imperioso transcrever o relatório da Comissária da Infância e Juventude, inclusive com opinião favorável do Conselho Tutelar, de que os menores estão em situação de proteção:

"... Finalizada tal visita, foi realizada outra, na residência do Sr. Gleiquison, em Itaipava. As crianças foram encontradas em boas condições de higiene e alegres. Riam enquanto jogavam videogame. Indagados se estavam gostando de residir com o pai, Gabriel afirmou que sim, enquanto Gustavo parece ter lembrado da mãe. Ficou sério por um momento e logo voltou a se divertir.

O Sr. Gleiquison informou que impetrou pedido de guarda judicial. Já havia tentado antes, porém teve dificuldades porque Dra. Simone Resende, Defensora Pública já atuava a favor da genitora das crianças. Procurou, então, advogado particular. A informação foi confirmada por servidor da Vara da Infância e Juventude. Porém, o processo ainda não havia sido registrado no E-jud.

Também na residência do Sr. Gleiquison foi observado o uso de álcool gel, bem como a permanência dos calçados fora da casa. Afirmaram que estão tomando os cuidados necessários a evitar o contágio pelo vírus da Covid-19. As crianças são comportadas e assistem à televisão ou brincam no celular, apesar de ter uma área externa à sua casa.

O Sr. Gleiquison é vigilante patrimonial da Prefeitura Municipal de Itapemirim. Sua mulher, Sra. Shirley Souza da Rocha trabalha na Farmácia Básica da Prefeitura. Ele trabalha à noite e permanece com as crianças durante o dia. Informou que a Sra. Sirley tem boa relação com as crianças e vice-versa. A Sra. Claudineia já havia informado isto. A casa encontrava-se limpa e bem organizada. Foi informado da necessidade de manter os cuidados higiênicos necessários a evitar o contágio pelo vírus da Covid-19.

Na oportunidade, ao ser alertado sobre a necessidade de não entrar em conflito com genitora nas crianças, na presença destas, afirmou que não se opõe à visitação. Foi-lhe esclarecido que a visitação só pode se dar sob sua presença. Na expectativa de ter cumprido o que foi determinado, subscrevo o presente.

Itapemirim, 07 de abril de 2020. Maria Alice Viana Rodrigues Comissária da Infância e Juventude.

JÁ FOI DETERMINADA A EXPEDIÇÃO, NOS AUTOS DA MEDIDA PROTETIVA, D
O TERMO DE GUARDA PROVISÓRIA
nº 0000837-80.2020.8.08.0026,
PARA O AUTOR, que terá a mesma validade nesta ação.

Ouvido neste recurso, o Ministério Público, a respeito, consignou que:

Com efeito, emergindo da documentação carreada que os pequenos Gabriel e Gustavo foram encontrados segundo as palavras das Conselheiras Tutelares atuantes no episódio enfrentado, “... em situação de risco, negligência e vulnerabilidade ....”, tendo em vista dever prevalecer o melhor interesse da criança/adolescente em hipóteses tais, o qual, nos termos dos arts. 227 da CF e 3º e 4º do ECRIAD, foca para que lhe seja garantido o fundamental direito "... à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito e à liberdade e à convivência familiar e comunitária ...", não há como prosperar a pretensão recursal, afigurando-se irretocável a decisão combatida.

Observa-se, pelo dito, que ao menos neste Juízo preliminar, em virtude de indícios concretos de que a mãe, ora recorrente, estaria negligenciando suas responsabilidades em relação aos menores (inclusive com uso de entorpecentes), deve ser mantida incólume a decisão recorrida, que deu a guarda dos menores em questão ao pai, ora agravado, em observância ao melhor interesse das crianças.

"Mutatis mutantis
", nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA INTENTADA PELO PAI. SENTENÇA QUE MANTÉM A GUARDA DA FILHA MENOR COM A MÃE E REGULA O DIREITO DE VISITAÇÃO DO PAI. MELHORES CONDIÇÕES DA GENITORA DEMONSTRADAS FORTEMENTE. INEXISTÊNCIA DE MOTIVO A JUSTIFICAR A ALTERAÇÃO. PERMANÊNCIA DA CRIANÇA NO AMBIENTE HABITUAL. PREVALÊNCIA DO INTERESSE DA MENOR. ESTUDO SOCIAL FIRME EM FAVORECER A GUARDA À MÃE. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL À MANTENÇA DA DECISÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I -
A guarda unilateral será a atribuída ao genitor que revele melhores condições para exercê-la e, objetivamente, mais aptidão para propiciar aos filhos os seguintes fatores: a) afeto nas relações com o genitor e com o grupo familiar; b) saúde e segurança; c) educação (CC, art. 1.583, § 2.º). II
- Demonstrado nos autos que a genitora exerce guarda de forma coerente e possui condições para tanto, suprindo necessidades materiais e imateriais da menor, não existem motivos para modificar o ambiente habitual da criança que já convive com a mãe. (TJ-SC - AC: 20150637717 Ituporanga 2015.063771-7, Relator: Júlio César M. Ferreira de Melo, Data de Julgamento: 17/03/2016, Quarta Câmara de Direito Civil)

Nas ações em que está em conflito o interesse de criança e adolescente, é de rigor que se reconheça a preponderância dos interesses deles, quando em confronto com quaisquer outros, de molde a conferir seu pleno desenvolvimento afetivo, psíquico e físico. Neste contexto, a modificação de guarda somente se opera quando restar cabalmente comprovada a incapacidade do atual guardião
" (TJ-SC - AI: 40168809720168240000 Canoinhas 4016880-97.2016.8.24.0000, Relator: Fernando Carioni, Data de Julgamento: 25/04/2017, Terceira Câmara de Direito Civil)

Pelo dito, sem mais delongas, nesta fase, corroboro tanto com o MM. Juiz, quanto com o Órgão Ministerial, razão pela qual
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE GUARDA UNILATERAL. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM EM FAVOR DO GENITOR. OBSERVADO O MELHOR INTERESSE DOS MENORES, ANTE A AUSÊNCIA APARENTE DE CONDIÇÕES DA MÃE DE EXERCER TAL FUNÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

"Nas ações em que está em conflito o interesse de criança e adolescente, é de rigor que se reconheça a preponderância dos interesses deles, quando em confronto com quaisquer outros, de molde a conferir seu pleno desenvolvimento afetivo, psíquico e físico. Neste contexto, a modificação de guarda somente se opera quando restar cabalmente comprovada a incapacidade do atual guardião
" (TJ-SC - AI: 40168809720168240000 Canoinhas 4016880-97.2016.8.24.0000, Relator: Fernando Carioni, Data de Julgamento: 25/04/2017, Terceira Câmara de Direito Civil)

2. Emergindo da documentação carreada que os pequenos G. e G. foram encontrados segundo as palavras das Conselheiras Tutelares atuantes no episódio enfrentado, “... em situação de risco, negligência e vulnerabilidade ....”, tendo em vista dever prevalecer o melhor interesse da criança/adolescente em hipóteses tais, o qual, nos termos dos arts. 227 da CF e 3º e 4º do ECRIAD, foca para que lhe seja garantido o fundamental direito "... à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito e à liberdade e à convivência familiar e comunitária ...", não há como prosperar a pretensão recursal, afigurando-se irretocável a decisão combatida.

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.